Tribunal: CARF
Processo: 10580.903400/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903400/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.159 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada até o limite do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório no valor original de R$101.278,07 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por meio
do PER/DCOMP 33324.02838.210711.1.3.04-0670 através da qual a interessada pleiteia compensar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903400/2013-71
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.159 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903400/2013-71

crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ que o devido (PA
31/03/2010 – código receita 5993 – Valor total do DARF R$ 101.278,07 – data de arrecadação
12/05/2010) com débitos nela declarados.
Importante ressaltar que o presente processo estava em um lote que fora julgado
pela sistemática de recursos repetitivos (processo paradigma no 10580.903404/2013-50), em que
na sessão de 17 de junho de 2020 fora convertido em diligência, nos seguintes termos:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
por isso, dele tomo conhecimento.
Aduz a Recorrente que os valores que pretende ver compensados via PER/DCOMP
foram devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo ocorrido
mero erro material no envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, pois ela deixou de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na
Demonstração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que teria
impossibilitado a visualização do crédito.
Para comprovar a referida alegação, apresentou DCTF retificadora depois do despacho
decisório, bem como da manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER/DCOMP.
No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na origem,
não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por
si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria
originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conforme consignado na origem:
“No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e
documentos de sua escrituração fiscal / contábil que possibilitasse a comprovação da
apuração de prejuízo fiscal e, consequentemente, da inexistência de montante devido
a título de IRPJ – código de receita 2362 – PA 30/04/2010, não sendo suficiente a
retificação de DCTF, sem os documentos que a embase.
À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do Despacho Decisório
no de rastreamento 057789651 são coerentes com a DCTF ativa à época de sua
emissão e considerando, ainda, que a interessada não comprovou o erro que teria
fundamentado as retificações não espontâneas de sua DCTF, concluo pela ausência
de liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente.”
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustenta a existência do crédito, objeto
de compensação argumentando que pelas informações constantes no Livro de Apuração
do Lucro Real – LALUR (anexo 05), seria possível constatar a existência de prejuízo
fiscal no período no montante de R$ 869.676,68. Considerando que os ajustes
decorrentes do Regime Tributário de Transição são determinantes para a apuração de
prejuízo fiscal para o período em análise. Diante disso, as informações prestadas no
FCONT – Controle Fiscal Contábil de Transição (anexo 06) indicam a existência, para o
exercício de 2010, de diferenças entre o saldo societário e o saldo fiscal.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.159 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903400/2013-71

Além disso, com base na análise da escrituração contábil, através das informações
prestadas no livro diário e livro razão contidos no SPED Contábil relativos ao exercício
2011, ano-calendário 2010, transmitido e devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado da Bahia, é possível evidenciar a existência de lucro contábil para o período
acumulado entre janeiro e abril de 2010.
Diante disso, defende que, a correção da obrigação acessória teve como objetivo
evidenciar a inexistência de débito de estimativa mensal de IRPJ relativo a competência
de abril de 2010, e em função do pagamento realizado pela Recorrente, restar
comprovado o crédito objeto da compensação declarada.
Conforme demonstrado, os valores compensados pela Recorrente foram devidamente
apurados e contabilizados nos livros societários, tendo ocorrido mero erro material no
envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ela teria
deixado de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na Demonstração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que impossibilitou a visualização
do crédito, ou seja, o motivo da não homologação da compensação refere-se apenas a
erro de fato.
Tem-se que as informações juntadas nos autos, são elementos idôneos a princípio
suficientes para amparar o direito da Recorrente.
Contudo, a conversão em diligência permitiria que a d. Fiscalização procedesse a
verificação nos arquivos contábeis – fiscais da Recorrente bem como qualquer
documentação posteriormente juntada nos autos do processo administrativo, até o
momento não objeto de análise.
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
art. 29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos documentos indicativos da
existência de valor aparentemente suficiente à compensação dos créditos exigidos nos
autos, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
1 - Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o real valor
do suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ)
2 - Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação com os débitos
informados em todos os PER/DCOMP vinculados ao mesmo pagamento, indicando os
valores compensados e os saldos a pagar, se houver, apurados.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos
que entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de
30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o
processo deverá retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.

Por conseguinte, a autoridade tributária apresentou um relatório de Informação
Fiscal (e-Fls. 110 a 111), tendo a Contribuinte sido instada a manifestar-se, porém quedou-se inerte,
tendo os autos retornado à julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.159 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903400/2013-71

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
A presente controvérsia gira basicamente sobre um equívoco da contribuinte na
informação do crédito, vez que teria declarado (DCTF) e pago a estimativa de CSLL de
março/2010, no valor de R$ 101.278,07, mas que na realidade não teria valor a pagar para essa
competência.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou toda a documentação apresentada pela contribuinte, e emitiu o
seguinte parecer conclusivo:
(...)
Da Análise da Documentação:
Preliminarmente foi feita uma análise da Ficha 12A da DIPJ retificadora para verificar
se foi apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2010 e se, porventura, o
crédito objeto desta análise foi aproveitado na formação deste saldo negativo. Da
análise conclui-se que apesar da existência de um saldo negativo de IRPJ no valor de R$
5.422,60, não houve a utilização do valor pago como estimativa de março de 2010 na
formação do saldo negativo.
Da análise da DIPJ original verifica-se também que esta, assim como a DIPJ
retificadora, já possuía como base de cálculo do Imposto de Renda o valor negativo de
R$ 1.052.937,87, não apresentando valor de imposto de renda a pagar para o mês de
março, conforme Ficha 11.
O valor acima foi corroborado por meio da análise do Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) e das demais pesquisas realizadas no sistemas da RFB, concluindo-se assim
que realmente o pagamento de estimativa de IRPJ (código de receita 5993) relativo ao
período de apuração de março de 2010 trata-se de um pagamento indevido.
O citado crédito só foi utilizado na compensação dos débitos objeto da DCOMP no
33324.02838.210711.1.3.04-0670. A simulação da compensação encontra-se às fls. 107
a 109.
Como visto, verifica-se que a autoridade tributária constatou que a contribuinte
não apurou valor a pagar de CSLL para o mês de março/2010. Ainda, que restou reconhecido o
pagamento indevido, o que fora corroborado pela documentação contábil-fiscal da contribuinte.
Desse modo, em que pese o equívoco na DCTF original, entendo que o crédito
vindicado atende os requisitos de liquidez e certeza, razão pela qual deve ser reconhecido.
Por fim, insta mencionar que este mesmo resultado fora obtido no processo
paradigma no 10580.903404/2013-50, de relatoria da Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, em sessão realizada em 08 de fevereiro de 2021:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.159 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903400/2013-71

Processo no -10580.903404/2013-50
Recurso -Voluntário
Acórdão no -1401-005.216 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 08 de fevereiro de 2021
Recorrente -LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado -FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
RECONHECIMENTO
DA
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
O simples erro de preenchimento da DECOMP não autoriza a não homologação de
crédito existente, desde que devidamente comprovado pela Contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório de R$133.425,36 e homologar as
compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre
Severo Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para o direito creditório no valor original de R$ 101.278,07, e homologar as
compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.159 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903400/2013-71

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital